Tribunal: TJDFT
Processo: 0718801-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora parcial de remuneração do devedor. A parte agravante sustenta a impenhorabilidade de seus vencimentos, nos termos do art. 833, IV, do CPC, alega comprometimento do mínimo existencial e pleiteia, liminarmente, o efeito suspensivo, com o posterior reconhecimento da impossibilidade da penhora. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora parcial da remuneração do devedor, à luz do art. 833, IV, do CPC, mesmo em débito de natureza não alimentar; (ii) determinar se o percentual fixado compromete o sustento digno do agravante e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a penhora sobre verbas remuneratórias, mesmo diante da regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que não haja comprometimento do sustento mínimo do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG).
4. O CPC/2015 flexibilizou a regra da impenhorabilidade ao excluir a palavra “absolutamente” da redação legal, permitindo interpretação mais ajustada à efetividade da execução, desde que respeitado o núcleo essencial da dignidade do devedor.
5. Verificada a frustração da execução por outros meios (SisbaJud, RenaJud e InfoJud), mostra-se legítima a medida constritiva incidente sobre remuneração, especialmente quando se comprova que o valor penhorado não compromete a subsistência do executado.
6. Com remuneração bruta de R$ 19.902,41 e dívida inferior a R$ 20.000,00, a fixação de penhora no percentual de 10% revela-se proporcional, preservando o mínimo existencial e viabilizando o cumprimento da obrigação.
7. O pedido da parte agravada de ampliação do percentual de penhora, formulado apenas em sede recursal, configura inovação recursal, sendo incabível seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada para permitir a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que respeitado o mínimo existencial.
2. A penhora de 10% sobre remuneração mensal bruta de aproximadamente R$ 19.900,00 é admissível quando a dívida não ultrapassa R$ 20.000,00 e inexistem outros meios úteis de satisfação do crédito.
3. Pedido formulado apenas nas contrarrazões do recurso não pode ser conhecido por configurar inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018.